Tribunal: STF
Processo: RE 1481076
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Thaís Bosio Cappi e outras 4 (quatro) pessoas naturais interpõem recurso extraordinário em face de acórdão, proferido pela 3a. Turma do Tribunal Regional Federal da 4a. Região assim ementado:



    AGRAVO INTERNO. CONCURSO PÚBLICO DE INGRESSO DE REMOÇÃO NA ATIVIDADE NOTARIAL E DE REGISTRO. DISCUSSÃO SOBRE PREVISÃO EDITALÍCIA CORRESPONDENTE A CONTEÚDO DE RESOLUÇÃO DO CNJ. JULGAMENTO DA ADI 4.412. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    1. Em sessão realizada em 18/11/2020, o Plenário do Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese por ocasião do julgamento da ADI 4.412:



    ‘Nos termos do art. 102, inciso I, r, da Constituição Federal, é competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, todas as ações ajuizadas contra decisões do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público proferidas no exercício de suas competências constitucionais, respectivamente, previstas nos arts. 103-B, § 4º, e 130-A, = 2º, da Constituição Federal’.



    2. Nesses termos, tendo em vista que nesta ação discutem os autores a aplicação da regra contida na Resolução nº 81/2009 do CNJ e replicada no edital de abertura do 3º Concurso Público de Ingresso e Remoção na Atividade Notarial e de Registro do Estado do Paraná, impõe-se o acatamento da decisão acima referida.



    3. As anteriores decisões desta Corte sobre sua competência em casos tais, evidentemente, restam superadas pela superveniente decisão do Supremo Tribunal Federal proferida em controle concentrado de constitucionalidade, motivo pelo qual as arguições dos demandantes, nesse aspecto, não comportam acolhimento.



    Em suas razões, os recorrentes alegam, em síntese, negativa de prestação jurisdicional decorrente da não-apreciação do mérito de seu pedido. Apontam violação dos arts. 5º, XXXV; 93, IX; e 109, I, todos da Constituição Federal.



    Em contrarraões, o Estado do Paraná (eDoc 34 - ID: 91622eb8) e a União (eDoc 38 - ID: 50306429) pugnaram pela manutenção do acórdão recorrido.



    É o relatório. Decido.



    Nada a prover.



    Os recorrentes não se desincumbiram satisfatoriamente do ônus de demonstrar a existência da repercussão geral da pertinente matéria constitucional. Ao fazê-lo, deduziram argumentação genérica, nesses termos (eDoc 32 - ID: 2588d0e7 - fls. 9/11):  



    (...).



    01.1. Desde logo, é importante registrar que esse requisito também está presente no caso vertente, pois o thema decidendum invariavelmente será objeto de outras lides que desencadearão as vias extraordinárias, de sorte a transcender o caso em tela, visto que, as omissões nos julgados ora recorridos corresponde à questão relativa a competência originária do E. STF em julgar temas que atinjam tão somente servidores dos órgãos fiscalizados ou mesmo as serventias extrajudiciais fiscalizadas pelos Tribunais locais e art. 236, § 3, da Constituição Federal.



    (...).



    Desse modo, não restam dúvidas da existência de repercussão geral no caso em tela, afinal a questão constitucional suscitada ultrapassa a subjetividade do caso dos Recorrentes, considerando o número significativo de ações que envolvem candidatos em concursos para serventias extrajudiciais Brasil afora e a competência da justiça federal prevista no art. 109, I, da Constituição Federal.  



    No âmbito desta Suprema Corte, há entendimento consolidado no sentido de que , o cumprimento da exigência contida no art. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, “[…] não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (ARE 786.878 AgR).



    Quanto à suposta violação ao dever de fundamentação das decisões judiciais (art. 93,IX, CF/1988), no julgamento do AI 791.292 QO RG, Relator o ministro Gilmar Mendes, o Plenário da Suprema Corte consignou entendimento sintetizado na seguinte ementa:



    Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3º e 4º).



    2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência.



    3. O art. 93,IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.



    (Destaquei)



    O presente caso é contemplado pelo aludido precedente qualificado, porquanto o órgão fracionário do Regional Federal, tanto no acórdão do agravo interno (eDoc 24 - ID 37a0457c), quanto em ambos sos aclaratórios que o integraram (eDoc 28 - ID: 7a90a5f1; e eDoc 52 - ID: 7f9333a7), apresentou fundamentação adequada e suficiente para o não acolhimento das teses articuladas nas razões recursais.



    Ainda que assim não fosse, melhor sorte não socorreria os recorrentes.



    O Regional Federal anotou que lhe falta competência jurisdicional para apreciar demanda proposta em face de ato prolatado pelo Conselho Nacional de Justiça.



    O acórdão recorrido converge com o entendimento do Supremo Tribunal, oriundo de ação de controle concentrado e, portanto, vinculante, como é de se ver da ementa a seguir transcrita:



    Ação direta de inconstitucionalidade.



    1. Art. 106 do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça, na redação dada pela Emenda Regimental 01/2010.



    2. Exigência de imediato de decisão ou ato administrativo do CNJ, mesmo quando impugnado perante juízo incompetente.



    3. Higidez do dispositivo impugnado.



    4. Competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal para julgar ações ajuizadas contra atos do CNJ praticados no exercício de suas competências constitucionais.



    5. Inteligência do art. 106 do RI/CNJ à luz da Constituição e da jurisprudência recente do STF.



    6. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente.



    (ADI 4.412/DF, Ministro Gilmar Mendes, DJ de 15.3.2021)



    Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem.



    Intime-se. Publique-se.



Brasília, 18 de novembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente